Tribunal: TJMT
Processo: 1013843-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013843-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), G. S. D. S. - CPF: 100.519.061-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLISON ANTONIO BARBOSA SUARES - CPF: 052.307.821-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SENTENÇA LIMITADA
AO SUPLEMENTO ALIMENTAR PRESCRITO
. EXTENSÃO DOS PEDIDOS PARA OUTROS TRATAMENTOS. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que determinou o bloqueio de verbas para custear tratamento de saúde, nos autos de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ampliar os pedidos, em sede de cumprimento da sentença, para abranger tratamentos não contemplados no título judicial, ou se a execução deve restringir-se ao fornecimento do suplemento alimentar, nos limites fixados pela decisão.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites fixados no título judicial, vedada a inovação ou ampliação das obrigações, em observância à coisa julgada, à segurança jurídica e ao devido processo legal.

4. Embora o direito à saúde de criança em situação de vulnerabilidade imponha obrigações constitucionais ao Estado, tal proteção não autoriza extensão ilimitada do cumprimento, sobretudo na ausência de previsão expressa.

5. A menção genérica a “tratamento integral” não autoriza interpretação extensiva além dos limites
dos pedidos da parte na ação de conhecimento
, sob pena de comprometer a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas.

6. Excepcionalmente, admite-se adequação do cumprimento à evolução clínica do beneficiário, desde que vinculada ao objeto da obrigação e comprovada nos autos, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. O cumprimento de sentença para fornecimento de tratamento de saúde deve se restringir aos limites expressamente fixados no título executivo, sendo vedada a ampliação para outros tratamentos não contemplados. 2. A exceção se limita à hipótese de adequação clínica comprovada e vinculada ao objeto da obrigação.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 227; ECA, art. 4o; CPC,
arts
. 9o, 10, 525, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, APC no 1006203-88.2022.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.08.2024; TJMT, APC no 1004747-69.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1028869-27.2024.8.11.0003 movido por
G. S. D. S.
, determinou o bloqueio de verbas públicas para custear o tratamento de saúde prescrito ao autor.

Nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1027849-69.2022.8.11.0003, o agravante foi compelido a disponibilizar ao menor o suplemento “
infantrini
”.

No entanto, o d. Juízo
a quo
, quando do cumprimento de sentença, determinou o bloqueio de verbas públicas para custeio de outros tratamentos, tais como sessões de fisioterapia motora e respiratória, além de fonoterapia domiciliar.

Irresignado, em suas razões recursais, a agravante sustenta que i) há excesso de execução, pois a sentença original não previa fornecimento de fraldas ou outras obrigações além da fórmula alimentar;
ii
) que o cumprimento está sendo feito de forma genérica, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa; e que
iii
) a decisão pode acarretar prejuízos ao erário por possível irrepetibilidade dos valores bloqueados.

Com base nesses fundamentos, tem por desiderato o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.

Pedido liminar deferido (Id. 284266896).

Instada, a parte agravada quedou-se inerte (Id.
296635883
).

Parecer do órgão ministerial desfavorável ao provimento do recurso (Id.
299862877
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1028869-27.2024.8.11.0003
movido
por
G. S. D. S.
, determinou o bloqueio de verbas públicas para custear o tratamento de saúde prescrito ao autor.

O ponto controvertido consiste em saber se o cumprimento da sentença pode ser ampliado para abarcar tratamentos não contemplados no título judicial, ou se deve se restringir ao fornecimento do suplemento “
Infantrini
”, conforme expressamente decidido.

Nos termos do art. 525, §1o, inciso III, do CPC, a execução deve se limitar ao que foi decidido, sendo vedada a inovação ou ampliação das obrigações, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Embora a tutela do direito à saúde, sobretudo de criança em condição de vulnerabilidade, imponha ao Estado obrigações pautadas nos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4o), tais princípios não autorizam a extensão ilimitada da obrigação judicialmente imposta, especialmente quando não há previsão expressa no título exequendo.

É certo que a menção genérica a “tratamento integral” pode ensejar interpretações amplas, mas a execução deve sempre se pautar pelos limites do comando sentencial e pelo devido contraditório, conforme
arts
. 9o e 10 do CPC. Admitir ampliação irrestrita comprometeria a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas.

A respeito, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo: TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1006203-88.2022.8.11.0007 – Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 28/08/2024 –
DJe
29/08/2024; TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1004747-69.2023.8.11.0007 – Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 28/08/2024 –
DJe
29/08/2024.

Admite-se, por exceção, somente a adequação do cumprimento à evolução clínica do beneficiário, desde que intrinsecamente vinculada ao objeto da obrigação e devidamente comprovada nos autos, o que não se verifica no caso.

A existência de bloqueios para custeio de prestações não previstas recomenda cautela, justificando a suspensão da decisão agravada até definição precisa do alcance do título executivo.

Sem prejuízo, no entanto,
a parte beneficiária pode ajuizar nova demanda para eventual obtenção de outros tratamentos necessários.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto
,
a fim de

reconhecer
o excesso de execução e
determinar
que o cumprimento da sentença se restrinja ao fornecimento do suplemento alimentar, vedada a ampliação para outros tratamentos não contemplados no título judicial, suspendendo os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025